Tribunal: TJSP
Processo: 1009504-87.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ação de extinção de obrigação c.c. reparação de danos - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INFORMAÇÕES CONTRATUAIS – NÚMERO DE PARCELAS – DANOS MORAIS – I - Impossibilidade de a instituição financeira fornecer números fixos de parcelas para o financiamento de saque realizado, já que, na sistemática do cartão de crédito consignado, o titular pode

Ementa:
"APELAÇÃO – ação de extinção de obrigação c.c. reparação de danos - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INFORMAÇÕES CONTRATUAIS – NÚMERO DE PARCELAS – DANOS MORAIS – I - Impossibilidade de a instituição financeira fornecer números fixos de parcelas para o financiamento de saque realizado, já que, na sistemática do cartão de crédito consignado, o titular pode efetuar o seu pagamento em valores variáveis, solvendo maior ou menor parcela da obrigação, o que faz com que a dívida oscile mês a mês, constituindo o desconto da RMC forma de amortização deste débito – II – Reconhecido, ainda, que, ao não ser realizado o pagamento total da fatura do cartão de crédito, incide sobre o saldo devedor os encargos moratórios, os quais, inclusive, estão demonstrados nas próprias faturas do cartão de crédito - III - Fatos narrados, pela autora, que não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais ou materiais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$30.000,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009504-87.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARIANA
CARDOSO MARTINS, é apelado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009504-87.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 37578
APEL.No: 1009504-87.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : MARIANA CARDOSO MARTINS
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
JUÍZA : ANGELA MARTINEZ HEINRICH
“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

NÚMERO DE PARCELAS
DANOS MORAIS
I -
Impossibilidade de a instituição financeira fornecer números
fixos de parcelas para o financiamento de saque realizado, já
que, na sistemática do cartão de crédito consignado, o titular
pode efetuar o seu pagamento em valores variáveis,
solvendo maior ou menor parcela da obrigação, o que faz
com que a dívida oscile mês a mês, constituindo o desconto
da RMC forma de amortização deste débito
II

Reconhecido, ainda, que, ao não ser realizado o pagamento
total da fatura do cartão de crédito, incide sobre o saldo
devedor os encargos moratórios, os quais, inclusive, estão
demonstrados nas próprias faturas do cartão de crédito - III -
Fatos narrados, pela autora, que não ensejam a pretendida
reparação por eventuais danos morais ou materiais sofridos
- Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito -
Ausência de ofensa aos direitos da personalidade - Decisão
mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido,
majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20%
sobre o valor atualizado da causa (R$30.000,00), nos termos
do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça
concedida à apelante Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 15.04.2020, em ação de
extinção de obrigação c.c. reparação de danos.
Pretende
a
autora,
ora
apelante,
o
reconhecimento do pagamento do débito, uma vez que já
desembolsou, ao longo da relação jurídica, valor superior
à dívida apontada. Há decisões judiciais que corroboram a
alegação da apelante. Há ofensa à função social do
contrato.
Matérias
alegadas,
pela
apelante,
não
impugnadas especificamente pela instituição financeira,
devem ser tidas como verdadeiras. O custo da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009504-87.2019.8.26.0344 -Voto no
3
financiamento impede a quitação do débito com descontos.
O contrato firmado tem natureza dúplice, vale dizer, de
empréstimo e cartão de crédito, de maneira que se faz
necessária a individualização de valores pela instituição
financeira.
Houve
indevida
cobrança
de
juros,
em
desacordo com o contrato. Não foram considerados os
valores pagos. Cabível a reparação pelos danos morais
sofridos. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 395/409.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação de extinção de obrigação
c.c. reparação de danos, ajuizada pela apelante, com base
em “termo de adesão
empréstimo pessoal e cartão”,
firmado entre as partes, em 30.11.2011 (fls. 52/53).
Sustentou a autora, em síntese, na inicial,
que, em razão de encargos abusivos aplicados pela
instituição financeira, em desacordo com o contratado, o
valor por ela despendido é muito superior ao débito
apontado. Por esta razão, afirma que há de ser declarada
a quitação do débito, a nulidade de cláusulas abusivas,
bem como devolvidos os valores indevidamente pagos, com a
necessária reparação por danos morais (fls. 01/15).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. decisão, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito.
Exatamente como constou do decisum, “cuida-
se de ação declaratória de nulidade contratual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009504-87.2019.8.26.0344 -Voto no
4
inexigibilidade de débito c.c indenização por danos
morais. Incontroversa a relação jurídica existente entre
as partes. De fato, a autora aderiu em 30/11/2011 ao
contrato de cartão de crédito consignado no 08204003431,
conforme se depreende do Termo de Adesão Empréstimo
Pessoal e Cartão, e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 52/55). A autora fez o uso do cartão de
crédito consignado final 7476 a serem amortizados pelos
valores mínimos em folha de pagamento, até a margem
consignável, e os saldos mediante o pagamento das faturas
com vencimentos no dia 18 de cada mês. As faturas
constantes dos autos demonstram que a autora usou a
função
crédito
do
cartão
em
estabelecimentos
credenciados, e chegou a fazer pagamentos esporádicos a
fim de quitar algumas das faturas. No mais, a autora fez
pagamentos mínimos através das consignações na folha de
pagamento, até a margem consignável. Não obstante a
evidência dessa contratação, a autora nega que conhecesse
a operação, vinculada à emissão do cartão de crédito e às
amortizações
de
valor
mínimo nas faturas
mensais.
Outrossim, o requerido instruiu a contestação com o termo
de adesão a cartão de crédito e exibiu as faturas do
cartão de crédito comprobatórias da evolução do saldo
devedor, inclusive das amortizações pelos valores mínimos
das faturas na folha de pagamento, remanescendo o saldo
devedor de R$ 1.110,81 (fls. 48/49). É um truísmo que não
seja possível retroagir à data da contratação e
investigar qual foi o desígnio da autora ao contratar com
o requerido, daí predominar, a bem da boa-fé objetiva
inerente a todos os contratos, a ilação de que
conscientemente a autora aderiu a uma modalidade de
contrato de administração de uso de cartão de crédito
consignado, e tinha ciência de que as amortizações
mensais na folha de pagamento seriam a título de reserva
de margem para cartão de crédito, devendo pagar a
diferença de cada fatura por outro meio se quisesse
honrar a totalidade da obrigação. A Lei no 13.172/15
alterou a Lei no 10.820/03, sobre empréstimos consignados
a juros menos onerosos em razão do menor risco de
inadimplência, e elevou a 35% a margem consignável, sendo
5% destinados exclusivamente à amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito ou o uso do
cartão com a finalidade de saque. O art. 3o deu outra
redação ao art. 6o da lei modificada e permite aos
titulares de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social autorizar o INSS a proceder igual
consignação
reservada
aos
ativos
regidos pela
CLT
Consolidação das Leis do Trabalho, observada a mesma
margem de 35% e de 5% exclusiva ao cartão de crédito. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009504-87.2019.8.26.0344 -Voto no
5
servidores em geral, também foram alcançados ao ser
modificado o art. 45 da Lei no 8.112/90. Em resumo,
aposentados/pensionistas do INSS, celetistas e servidores
públicos em geral estão autorizados a essa modalidade de
contratação, motivo pelo qual não se mostra abusiva sob o
enfoque do Código de Defesa do Consumidor. Sublinhe-se
que o Código de Defesa do Consumidor não é panaceia para
todos os males que afligem o hipossuficiente numa
situação de desequilíbrio. O comportamento do requerido,
de seguir cumprindo o contrato de administração do cartão
de crédito e concretizando as consignações na folha de
pagamento da autora, pelo mínimo consignável, é o
exercício regular de um direito até o momento em que
entender que essas consignações são úteis e não
considerar a autora inadimplente em caráter absoluto.
Nesse contexto, não há como obrigar o requerido a um “non
facere”, não há indébito a ser repetido e muito menos
abalo moral a ser indenizado. Com efeito, demonstrada a
contratação de cartão de crédito pela autora para
viabilizar a concessão em seu favor de empréstimo na
modalidade de “reserva de margem consignável”, não se
sustentam as pretensões da autora no feito, no sentido de
ser declarada a inexistência da dívida oriunda do
referido negócio e de abusividade ou ilegalidades em face
da proteção ao consumidor, sendo de rigor a manutenção
dos respectivos termos do contrato entabulado, o que
afasta, por via de consequência, o pleito de condenação
do banco ao pagamento de indenização por danos morais. As
alegações da autora são genéricas e não possuem o condão
de infirmar as provas produzidas nos autos quanto ao uso
do cartão de crédito. Para, além disso, não há qualquer
nulidade no contrato de cartão de crédito, tendo em vista
que neste tipo de produto bancário não é possível prever
o valor e número das parcelas, o término de pagamento, a
tabela e o índice de juros de crédito, uma vez que estas
informações serão determinadas conforme a utilização do
cartão, bem como a forma de pagamento do débito escolhida
pelo usuário a cada mês (pagamento integral da fatura ou
do mínimo). A propósito, ao não ser realizado o pagamento
total da fatura do cartão de crédito, incide sobre o
saldo
devedor
os
encargos
moratórios,
os
quais,
inclusive, estão demonstrados nas próprias faturas do
cartão de crédito. Apesar de a autora alegar que sofreu
danos materiais em razão dos juros praticados pelo
requerido,
não
logrou
êxito
em
demonstrar
essa
circunstância. Portanto, não tendo a autora comprovado o
pagamento de valores além dos debitados em folha de
pagamento, bem como não tendo demonstrado a adimplência
total junto ao requerido por meio dos descontos em folha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009504-87.2019.8.26.0344 -Voto no
6
de pagamento dos valores despendidos nas transações
comerciais efetuadas por meio do cartão de crédito, não
há que se falar em inexigibilidade do débito, quiçá em
danos morais. Aliás, importa anotar que a autora não
comprova reverberação negativa em sua esfera moral.
Sequer há provas de que a autora foi exposta a situação
vexatória e humilhante de maneira a ofender seus direitos
da personalidade em razão do contrato “sub judice”. Posto
isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
proposta por MARIANA CARDOSO MARTINS contra BANCO OLÉ
BONSUCESSO S/A., ambos com qualificação nos autos, com
resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o
valor atualizado da causa (R$30.000,00, fl. 15), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.